Tribunal: TJES
Processo: 5000422-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000422-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILMAR DEMONIER PALMEIRA
AGRAVADO: ADILSON NUNES PALMEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ZILMAR DEMONIER PALMEIRA
contra a decisão acostada ao movimento de n. 2033591 que, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada em face de
ADILSON NUNES PALMEIRA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, aduz que percebe benefício do INSS no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), atuando como costureira para complementar a renda, auferindo rendimentos, em média de R$565,63 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Expõe que reside de favor na casa de sua filha, haja vista que o único imóvel está arrolado entre os bens em condomínio com seu ex-cônjuge, o qual detém 50% (cinquenta por cento) da propriedade, sendo a necessidade de extinção de condomínio o meio de conseguir obter alguma renda para reconstruir a vida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo eminente Des. do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ZILMAR DEMONIER PALMEIRA
contra a decisão acostada ao movimento de n. 2033591 que, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada em face de
ADILSON NUNES PALMEIRA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, aduz que percebe benefício do INSS no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), atuando como costureira para complementar a renda, auferindo rendimentos, em média de R$565,63 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Expõe que reside de favor na casa de sua filha, haja vista que o único imóvel está arrolado entre os bens em condomínio com seu ex-cônjuge, o qual detém 50% (cinquenta por cento) da propriedade, sendo a necessidade de extinção de condomínio o meio de conseguir obter alguma renda para reconstruir a vida.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, buscando analisar
in concreto
a situação econômica dos agravantes, determinei que a agravante trouxesse aos autos as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito.

Diante de tal imperativo, a recorrente compareceu aos autos informando ser isenta da obrigação de declarar imposto de renda em razão de sua baixa renda.

E, após compulsar detidamente os presentes autos, entendo que os elementos trazidos ao meu conhecimento são capazes de demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Isso porque, em que pese o patrimônio reclamado pela recorrente seja incompatível com a alegação de miserabilidade, vejo que os bens em questão ainda estão contidos, estritamente, no acervo patrimonial de seu ex-marido, sendo a irresignação autoral, justamente, a extinção de condomínio.

Além disso, a agravante comprovou que percebe benefício previdenciário pelo INSS no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais) e salário de R$1.351,82 (mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Diante disso, e levando em consideração o atual cenário brasileiro, entendo que a agravante faz jus ao deferimento da benesse da assistência judiciária gratuita, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ISENÇÃO DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RENDA BAIXA - RECURSO PROVIDO.

1 –

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2
- Conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3
- Em que pese o patrimônio reclamado pela recorrente seja incompatível com a alegação de miserabilidade, vê-se que os bens em questão ainda estão contidos, estritamente, no acervo patrimonial de seu ex-marido, sendo a irresignação autoral, justamente, a extinção de condomínio.

4
- A agravante comprovou que percebe benefício previdenciário pelo INSS no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais) e salário de R$1.351,82 (mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.